Tribunal: STF
Processo: ARE 794712
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO – PRAZO DECADENCIAL – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/97. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 626.489/SE, assentou a constitucionalidade da instituição, mediante a Medida Provisória nº 1.523/97, do prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios previdenciários.